Tribunal: CARF
Processo: 10437.721513/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721513/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.211 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE VALDENOR DE QUADROS FACHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A apresentação de contratos de mútuo, sem o cumprimento dos requisitos
legais e sem a apresentação do fluxo de retorno dos valores que deveriam ter
sido devolvidos até o prazo final do contrato, não se prestam a comprovar a
efetiva realização do negócio
MULTA DE OFÍCIO E VEDAÇÃO AO CONFISCO.
No lançamento de oficio a multa a ser aplicada é de 75% conforme estabelece
a legislação. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade administrativa
aplicá-la, não lhe competindo o exame da constitucionalidade das Leis, nem
deixar de aplicá-las, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
neste sentido. Art. 44, I da Lei 9.430/96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento.ao recurso. Votaram pelas conclusões o conselheiro Paulo
César Macedo Pessoa e Maurício Dalri Timm do Valle.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721513/2018-19
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração para cobrança de crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física exercícios 2010 e 2009, no valor total de
R$ 5.836.511,37, aí incluídos multa isolada, multa de ofício e juros de mora calculados até
31/01/2013.
Este processo trata da impugnação em face do Auto de Infração – Imposto de
Renda Pessoa Física e do Termo de Verificação Fiscal lavrados em 14/11/18 e referentes ao
exercício de 2014 (ano 2013). A Declaração de Ajuste (DIRPF) consta às fls. 12/21. Foram
apurados o imposto suplementar de R$ 3.564.939,68, a multa de ofício proporcional (75%) de
R$ 2.673.704,76 e os juros de mora (até 11/2018) de R$ 1.736.125,62, totalizando R$
7.974.770,06 (fl. 131).
Por meio do Termo de Início de Ação Fiscal o Contribuinte foi intimado a
apresentar documentos e esclarecimentos dos valores declarados como dívidas e ônus reais na
DIRPF do ex. 2014. Junto à resposta, foram apresentados o Instrumento Particular de Contrato
de Mútuo, datado de 30/09/13 (fls. 64/66), extratos bancários e comprovantes de depósitos da
empresa Multieixo para Darcy Romeu Toigo (fls. 67/89) e cópia de parte do Livro Razão da
empresa (fl. 90).
Em resposta à intimação lavrada em 20/09/18 (fls. 99/100), o Contribuinte
apresentou o Instrumento Particular de Compra e Venda de Cotas Sociais, Fundo de Comércio e
Outras Avenças, datado de 26/06/12 (fls. 101/106), por meio do qual o Contribuinte e mais 2
novos sócios adquiriram as quotas do então sócio Darcy.
A empresa Multieixo também foi diligenciada (fls. 96/98). Os balancetes dos anos
de 2014 a 2017 da empresa, extraídos de sua Escrituração Contábil Digital (ECD) e contendo a
conta de Empréstimos e Mútuos a Sócios, constam às fls. 107/110. Às fls. 113/122, consta a
alteração contratual da empresa, datada de 10/07/12.
O suposto mútuo foi caracterizado pela Fiscalização como uma transferência
indireta de rendimentos tributáveis (aquisição de quotas da empresa Multieixo), uma vez que o
valor do empréstimo não foi devolvido pelo Contribuinte e ante a ausência de expectativa de sua
quitação (o prazo do contrato é indeterminado, ficando a critério das partes a definição do prazo
para a sua quitação); que o contrato de mútuo não possuía registro público; que a empresa
mutuante, apesar de ter fins lucrativos, não contabilizou ou cobrou nenhum valor de juros; que o
patrimônio do sócio não se confunde com o de sua empresa; que o mutuário é sócio controlador
e gestor da empresa mutuante (90% das quotas); que a empresa comprometeu grande parte de
seu ativo com uma operação desvantajosa (52% do ativo circulante e 25% do ativo total); e que o
contrato para aquisição de cotas foi assinado em 26/06/12 e o contrato de mútuo, somente em
30/09/13.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

Assim, foi apurada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no ano
de 2013, no valor total de R$ 12.963.417,00 (fls. 132). A impugnação foi apresentada em
20/12/18 (fls. 145/160), acompanhada dos documentos às fls. 161/180. O Impugnante defende,
em síntese:
=> preliminarmente, que o auto de infração seria nulo, por conta da falta da
descrição pormenorizada do fato gerador da infração, que teria acarretado o cerceamento de
defesa e violação ao devido processo legal, e prejudicado o contraditório e a ampla defesa.
Acrescenta que não há maiores explicações sobre o cálculo do imposto exigido, assim como a
indicação dos dispositivos legais para o cálculo dos juros e da multa.
=> no mérito aduz que embora não formalizadas, teria observado as exigências
legais, uma vez que teria escriturado regularmente a operação de mútuo em sua DIRPF, bem
como na escrituração contábil e tributária da empresa.
=> que a restituição do mútuo estaria sendo realizada mediante pagamentos
parciais desde o ano de 2016 até sua quitação integral, incluídos os juros na forma de lei.
Apresenta o Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, de 19/07/16 (fls. 161/166),
por meio do qual o Contribuinte teria alienado um imóvel a Ivan Camargo por R$ 500.000,00,
cujo pagamento teria sido feito diretamente na conta da empresa Multieixo pela empresa Pactum
Participações e Investimentos Ltda (da qual Ivan era sócio).
Juntou os extratos bancários da conta da empresa Multieixo (fls. 168/175) e a
ficha cadastral na JUCESP da empresa Pactum (fls. 176/178). O ganho de capital teria sido
declarado na DIRPF, constando a empresa Pactum como adquirente. Apresenta comprovantes
das transferências de R$ 200.000,00 e R$ 400.000,00 em 10/05/18 da conta da esposa Margot
Teresinha Bergaro Fachini para a conta da empresa Multieixo Locações e Comércio Ltda (fls.
179/180), que integraria o grupo econômico da Multieixo Implementos Rodoviários Ltda. Alega
que referidos pagamentos serão declarados na DIRPF do exercício 2019.
=> que o fato de o contrato de mútuo ter sido assinado posteriormente à compra e
venda das cotas sociais em nada influenciaria, uma vez que o valor final efetivamente pago ao
ex-sócio Darcy foi o objeto do mútuo (R$ 25.963.417,00), divergente do valor contratado (R$
25.000.000,00). Somente ao final de todos os pagamentos em 2012 e 2013 é que esse valor
efetivo poderia ser determinado, resultando no contrato de mútuo firmado em 30/09/13 (3 dias
após a última transferência ao ex-sócio em 27/09/13). A falta de registro em cartório do contrato
de mútuo não o invalidaria, vez que a operação foi declarada à RFB demonstrando sua boa-fé.
=> que inexistiria a desvantagem excessiva à empresa, pois o contrato de mútuo
estaria sendo pago em sua integralidade, acrescido dos consectários legais, conforme nosso
ordenamento jurídico. Que, sendo comprovado o cumprimento dos deveres do Contribuinte e
não demonstrado pelo Fisco o agir doloso ou culposo, seria de se presumir a sua boa-fé. Quanto
à ausência de previsão do pagamento de juros e correção monetária sobre o mútuo, que
fundamentaria a presunção de fraude, entende que o contrato apenas foi omisso, devendo ser
considerada a taxa média de juros do mercado, limitada a 12% ao ano a exemplo do setor
bancário. Suscita e reproduz os arts. 406 e 591 do Código Civil, além de jurisprudência do STJ.
=> que, por força do art. 112 do CTN, a interpretação das normas sancionatórias
deveria ser pró-contribuinte. Que a cobrança da multa de 75% seria inconstitucional, sendo
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

imoral e tendo caráter de confisco. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) teria reduzido as
multas moratórias para 2%, adequando-a a um cenário de baixa inflação. Requer a juntada de
prova documental e sustentação oral e, se necessária, a diligência de ofício caso os documentos
juntados sejam considerados insuficientes. Requer, também, a intimação exclusivamente em
nome do representante legal.
A DRJ Rio de Jaeneiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:
=> quanto ao pedido de diligência, considerando que a descrição dos fatos no auto
de infração estava suficientemente clara e precisa quanto aos motivos das infrações, não
vislumbra-se quaisquer impedimentos para que o próprio Contribuinte apresentasse as provas
junto a sua impugnação que, a seu entender, comprovassem todas as suas alegações em face dos
apontamentos da Autoridade Fiscal.
=> quanto aos pedidos de sustentação oral e de intimação exclusivamente em
nome do representante legal, esclarecemos que inexiste previsão legal nesse sentido.
=> quanto à multa, aclare-se que a multa de ofício com percentual de 75%,
aplicada em face de infração às regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão
legal e, aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração
inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a
mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
=> quanto a alegada violação aos princípios da ampla defesa, verifica-se que o
lançamento atende integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do CTN e
apresenta os requisitos do art. 12 do Decreto no 7.574/11. Observa-se que o procedimento fiscal
se amparou nos estritos limites impostos pela legislação de regência, não havendo nele qualquer
ilegalidade ou a ofensa a princípios constitucionais. Observe-se que somente a partir da lavratura
do auto de infração é que se instaura o litígio entre o Fisco e o Contribuinte, inexistindo
cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação, foi concedida oportunidade ao
autuado de apresentar documentos e esclarecimentos
=> quanto à omissão de rendimentos em apreço, verifica-se que o alegado mútuo,
o qual justificaria supostos empréstimos da empresa ao Recorrente, é claro que não há nenhuma
formalidade atendida e neste ponto, a falta de registro em cartório desse contrato de mútuo se
mostra crucial, apesar da alegação do Contribuinte de que tal ausência não invalidaria o contrato,
porque a operação fora declarada à RFB, o que demonstraria a sua boa-fé.
Ressalte-se que o contrato apresentado não tem o condão de, por si só, comprovar
a operação alegada, já que o documento pode ter sido feito a qualquer tempo, com o teor que
conviesse ao Interessado e trazendo valores de acordo com os seus interesses, o que o torna
bastante frágil. No caso, trata-se de um documento particular sem transcrição no Registro de
Títulos e Documentos, pelo que não possui a natureza de documento público, não surtindo efeito
em relação a terceiros, consoante os dispositivos abaixo reproduzidos, inclusive do art. 221 do
Código Civil citado na autuação.
Nesse mesmo sentido, constata-se que também que nenhuma das assinaturas desse
contrato foi reconhecida em cartório, o que também poderia reforçar a data de sua assinatura.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

Observamos que as 2 testemunhas signatárias corresponderam aos 2 outros sócios da empresa
(filhos/enteados do Contribuinte). Quanto às assinaturas do mutuário (o Contribuinte) e da
mutuante (empresa Multieixo), ambas pertencem ao Contribuinte (sócio administrador da
empresa).
Nesse caso, em que se verifica que o mutuário (sócio) e o representante da
mutuante se confundem na mesma pessoa física, pode-se prever que haja algum tipo de
informalidade na relação entre ambos. No entanto, como já apontado, na comprovação de um
empréstimo, faz-se necessário que a transação esteja inequivocadamente demonstrada por meio
de documentação hábil e idônea. Isso se justifica diante da possibilidade de que as transferências
bancárias possam também corresponder a outras retiradas do sócio, como, por exemplo, à
distribuição/adiantamento de lucros, a retiradas acima do lucro a distribuir, ao pagamento de pró-
labores, etc., com tratamentos tributários específicos, podendo corresponder a rendimentos
tributáveis ou isentos.
Assim, a documentação apresentada deve ser suficiente para descaracterizar as
transferências bancárias como rendimentos tributáveis, sob pena da confirmação da infração
apontada.
Quanto à noticiada declaração do mútuo à RFB, o que, segundo o Impugnante,
demonstraria a sua alegada boa fé, verificamos que de fato ele informou o suposto mútuo em
suas DIRPFs dos anos de 2012 e de 2013 (fls. 10 e 18/19). Não obstante, o valor declarado de R$
25.963.417,00 permaneceu inalterado nas DIRPFs seguintes de 2014 a 2017 (fls. 28, 38, 47, 57),
indicando que nenhum valor do mútuo foi quitado, mesmo após 4 anos da última transferência
bancária ao ex-sócio Darcy (27/09/13).
Quanto à alegação de que a interpretação das normas sancionatórias deveria ser
pró-contribuinte, conforme o art. 112 do CTN, registro que, após toda a análise até o presente
momento, não vislumbro a ocorrência de dúvidas atinentes aos requisitos apontados pelo
dispositivo legal, entendendo que a situação fática descrita no auto de infração se enquadra aos
dispositivos legais tributários apontados pela Fiscalização.
Por fim, é de se esclarecer que mesmo a alegada boa fé do Contribuinte não seria
suficiente para eximir sua responsabilidade em relação ao feito, conforme disposto no art. 136 do
CTN.
A multa de ofício aplicada está em consonância com a legislação de regência,
sendo o percentual de 75 % o legalmente previsto para a situação verificada, não se podendo, em
âmbito administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por critérios diversos, contrários ao princípio da
legalidade.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não
dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência de efeito confiscatório ou de ofensa ao
princípio da moralidade. Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em franca
ofensa à vinculação a que se encontra submetida a instância administrativa (art. 142, § único, do
CTN), como a contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela
via competente, o Poder Judiciário.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

Desse modo, correta a aplicação da multa de lançamento de ofício no percentual
de 75%, definido em lei, sobre os valores do imposto não recolhido, rejeitando-se as
contestações referentes ao confisco e o pedido de redução da multa.
Em face de todo o exposto, VOTA a DRJ no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Preliminar - Nulidade

Logo de inicio merece registrar que não houve novos fundamentos ou
argumentos trazidos em sede de Recurso Voluntario. Vale dizer, o recurso foi basicamente uma
repetição dos argumentos trazidos em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente
analisados pela DRJ, na sua decisão de piso. Faço dos fundamentos da decisão de piso os meus,
e ratifico tudo o quanto decidido a quo.

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

CONTRATO DE MÚTUO – Requisitos fundamentais

Quanto ao alegado contrato de mútuo como respaldo para justificar supostos
empréstimos ao Recorrente, fulcral registrar que deixou o mesmo de apresentar aos autos
elementos para comprovar tal alegação. Deveria apresentar prova de que os valores foram
efetivamente emprestados. No caso, o valor do mútuo é expressivo, sendo frágil a alegação que
mesmo que tenha sido efetuado após a transação, ele gozaria de toda legitimidade.
Aliás, importa mencionar o Acórdão CARF no 2202002.132, onde prevaleceu
o entendimento de que "o negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato
registrado em cartório à época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o
dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com juro". A ementa do acórdão é
abaixo transcrita:

Ementa Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

Ano calendário: 2006, 2007, 2008.
[...]
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. O
negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à
época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o dinheiro foi entregue e
retornado no mesmo montante, ou com juro;
[...]
(Acórdão CARF no 2202002.132, Relator Conselheiro Rafael Pandolfo, julgado na
sessão de 22 de janeiro de 2013.)

Assim, não havendo contrato registrado em cartório à época do negócio, ou
provas que demonstres que o dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com
juros, deve ser mantido o lançamento. Necessário ainda, referir que o contrato particular de
mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo
estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.

Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-
se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Devido à insuficiência probatória, correta a posição da Fiscalização de não
considerar os contratos de mútuo como origem.

Mérito - SELIC - Juros e multa aplicada

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa
de mora. Esta decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada
quando, em decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e
efetuado o lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Assim sendo, entendo que devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas e no
mérito ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.721513/2018-19

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital